Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FUGA. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. PROVIMENTO.
1- O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que o lapso temporal entre a data da última apresentação do sentenciado em juízo, para cumprimento de condições imposta no regime aberto, e a data prevista para o próximo comparecimento bimestral, deve ser computado como efetivo cumprimento de pena. Assim, considera-se o apenado foragido após a data que deveria comparecer em Juízo, mas não se apresentou.
2- Recurso conhecido. Deu-se provimento.